Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009979-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIGIA PATRICIA DE CARVALHO - CPF: 007.474.271-00 (APELANTE), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO

E

INDENIZAÇÃO MATERIAL C/C DANOS MORAIS

– SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO – RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO CABÍVEL – DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

Se a empresa de telefonia não se desincumbe do ônus de comprovar que a contratação se deu de forma diferente da alegada pelo requerente, torna-se inexigível o valor cobrado e sua restituição é devida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1009979-84.2017.8.11.0003

Apelante
: LIGIA PATRICIA DE CARVALHO

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LIGIA PATRICIA DE CARVALHO.

Ação:
Ação

Declaratória

de

Inexistência

de Débito

e

Indenização Material c/c Danos Morais, proposta por
LIGIA PATRICIA DE CARVALHO
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 62689104):
Sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova. Afirma que a requerida não demonstrou nos autos que os serviços de internet não foram contratados pela autora. Defende a ocorrência de danos morais e materiais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
(Id. 62689107)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1009979-84.2017.8.11.0003

Apelante
: LIGIA PATRICIA DE CARVALHO

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
LIGIA PATRICIA DE CARVALHO.

Ação:
Ação

Declaratória

de

Inexistência

de Débito

e

Indenização Material c/c Danos Morais, proposta por
LIGIA PATRICIA DE CARVALHO
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra a parte autora que no mês de junho de 2016 contratou serviços de Internet e Tv com a empresa ré, contudo não teve acesso ao serviço de internet. Sustenta que um técnico da empresa ré foi na casa da autora e constatou que a residência da requerente era inviável para o sinal de internet, de modo que foi

acordado

entre

a

autora

e

a

operadora requerida que seria efetuado pagamento apenas do serviço

prestado de televisão, no valor de R$110,00. Contudo, informa que a ré não

deixou de cobrar a prestação pelo serviço de internet, motivo pelo qual ajuizou a ação, para ser indenizada pelos danos experimentados.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a operadora requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora e restituição dos valores indevidamente cobrados.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia comprovar a legitimidade de cobrança pelos serviços, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No entanto, a requerida não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, tampouco apresentou gravações de ligações telefônicas em que a autora solicitou a contratação dos serviços da ré.

Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a contratação se deu de forma diferente da alegada pelo apelante, de modo que o valor cobrado pelos serviços de internet é inexigível e deve ser restituído à requerente.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a autora trouxe aos autos extrato do SCPC que demonstra a negativação de seu nome pela operadora requerida (Id. 62685992).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –

PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para declarar a inexigibilidade da cobrança e condenar a requerida à restituição dos valores indevidamente pagos pela autora, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora legais de 1% ao mês, computados da citação, bem como ao pagamento
de indenização por danos morais à autora no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).

Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020